Tribunal: TJES
Processo: 5016516-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016516-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON CARLINI FRANCISCO

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO - ES39680

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO – - EXISTÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - PROVIMENTO. 1 – Verificada a ocorrência de omissão no recurso embargado, necessária o enfrentamento da tese de excesso de prazo. 2 – Diante da complexidade da ação penal, bem como da quantidade de réus, inexiste qualquer desídia do órgão estatal, razão pela qual não há falar em excesso de prazo. 3 - Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016516-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON CARLINI FRANCISCO

COATOR: Juízo da 5ª vara criminal de Vitória/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016516-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON CARLINI FRANCISCO

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO - ES39680

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - PROVIMENTO. 1 – Verificada a ocorrência de omissão no recurso embargado, necessária o enfrentamento da tese de excesso de prazo. 2 – Diante da complexidade da ação penal, bem como da quantidade de réus, inexiste qualquer desídia do órgão estatal, razão pela qual não há falar em excesso de prazo. 3 - Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, a fim de sanar omissão e denegar a ordem pretendida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração dos embargos de declaração opostos por Maycon Carlini Francisco, em face do acórdão (ID. 12069259) que, à unanimidade, denegou a ordem pretendida.

A embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, ao não enfrentar a tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016516-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON CARLINI FRANCISCO

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO - ES39680

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, denegou a ordem pretendida:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUE ATINGE A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA. INTEGRANTE DE ROBUSTA FACÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO COMO FORNECEDOR DE ENTORPECENTES. PERIGO À ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva se justifica com base na proteção da ordem pública quando se trata de desarticular atuação de facção criminosa;

A contemporaneidade se verifica quando se trata de complexa investigação, o que demanda tempo por parte das autoridades. Precedentes do STJ;

Ordem denegada.”

De início, importa registrar que os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o artigo 620, do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclamatórios.

A defesa alega que o acórdão combatido padece do vício de omissão, uma vez que não teria enfrentado a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal da ação penal.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à defesa do embargante, haja vista que o acórdão combatido não enfrentou a tese ventilada, razão pela qual passo à análise do constrangimento ilegal aventado.

A matéria de excesso de prazo nos autos da referida ação penal tem sido debatida em diversos
habeas corpus
impetrados nesta Primeira Câmara Criminal.

Em que pese verificar a existência de uma tramitação atípica, entendo que não se deve a tratamento ineficiente por parte dos órgãos estatais.

Trata-se de ação penal complexa, com diversos réus e procuradores, inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva e apresentações de informações, com vistas a subsidiar as ações constitucionais impetradas.

Ademais, a fase inicial de tramitação da ação penal demandou aguardar a apresentação de resposta à acusação de todos os acusados, o que impacta na velocidade do processamento da ação penal.

Ademais, importante ressaltar que foi suscitado conflito de jurisdição entre os Juízos da 5ª e 10ª Varas Criminais de Vitória, com a determinação de que o Magistrado da 5ª Vara promova os atos necessários à análise das questões urgentes.

Ressalto, por fim, que o caderno processual referente ao conflito de jurisdição já se encontra com a Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer e, em seguida, decisão desta Corte nos próximos dias, razão pela qual entendo pela inexistência de excesso de prazo.

Dessa forma,
acolho os embargos de declaração opostos,
a fim de sanar omissão, mas denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)